Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. CONTESTAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO. REALIZADA TEMPESTIVIDADE. PORTARIA GSVP 81 DE 06/09/2016. REVELIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar de forma solidária a parte Requerida nas obrigações de fazer consistente em concluir as reformas necessárias em determinado imóvel, obter o habite-se do imóvel e concluir o processo de financiamento junto à instituição bancária.
2. A parte ré não apresentou contestação, mesmo tendo comparecido à audiência de conciliação e assinado ata que a intimava para inserir eletronicamente toda a sua defesa, sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgasse pertinente, no prazo de cinco dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente (dois dias úteis) para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discute a desproporcionalidade do prazo para a apresentação da defesa, isto em contexto da pandemia da Covid-19. Afirma que a audiência de conciliação ocorreu em 26 de novembro de 2020, período crítico das restrições causadas pela pandemia da COVID-19, e que não seria razoável o Juízo manter intactos os prazos no contexto de juizados especiais, pois, além das questões sanitárias inerentes à situação, agravou-se também a dificuldade de acesso aos serviços e atendimento ao público. Pugna pela observância do prazo estabelecido no CPC. Contrarrazões apresentadas.
4. Da intempestividade recursal, alegada em contrarrazões recursais, A parte ré foi intimada no dia 05 de fevereiro de 2021 (ID 25730908), enquanto que o recurso foi interposto no dia 03 de março de 2021. Considerando o prazo em dobro da defensoria pública, tempestivo é o recurso. De qualquer forma, considerando a publicação da sentença em 01/02/2021, ainda assim o recurso é tempestivo, considerando o feriado de carnaval (dias não úteis).
5. A Lei n.o 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e, considerando o princípio da especialidade, o Código de Processo Civil somente terá aplicação no Sistema dos Juizados Especiais nos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.
6. Além disso, a intimação ocorrida em audiência de conciliação seguiu os estritos termos da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, prevendo em seu artigo 8o que, na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs: I - se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos.
7. Portanto, ausente qualquer irregularidade apta a reformar a sentença.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.